Tribunal: TJBA
Processo: 8001796-29.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001796-29.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: PATRICIA CARDOSO BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Apelação Cível. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança de verbas remuneratórias. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. Aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto n° 20.910/32. O prazo prescricional a ser aplicado nas ações movidas contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, e não o bienal estabelecido no art. 7º, XXIX, da CF, que incide apenas nas relações trabalhistas de direito privado. Configura-se o desvirtuamento da contratação temporária quando o servidor exerce, por mais de três anos, função essencial e permanente da Administração Pública, como é o caso do cargo de professor. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, "servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Havendo previsão expressa na Lei Municipal nº 01/93 acerca do direito dos contratados à gratificação natalina, bem como reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, devidas são as verbas referentes a férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário. O direito ao FGTS em caso de contratação nula, conforme Tema 916 do STF, decorre diretamente da Lei Federal nº 8.036/90, sendo irrelevante a existência de previsão específica na legislação municipal.

Incidência do RE Nº 765.320, julgado sob o regime da Repercussão geral. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cível n
º 8001796-29.2021.8.05.0036,
em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e, como apelada, PATRICIA CARDOSO BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.